Tribunal: STF
Processo: AI 699016
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL. EXECUÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. Turma Recursal:
   sentença mantida por seus próprios fundamentos. Inexistência de
   afronta ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República.
2.
   Execução de multa. Obrigação de fazer. Impossibilidade da análise
   da legislação infraconstitucional e do reexame de provas (Súmula
   279). Ofensa constitucional indireta.
3. Imposição de multa de
   1% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c
   arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo
   Civil.